Tribunal: TJES
Processo: 5014790-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014790-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATUZALEM VICENTE GUIMARAES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. NECESSIDADE DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. TEMA 1037 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, fundamentando-se no Tema 1037 do STF. O agravante pleiteia isenção do imposto de renda com base no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, alegando ser portador de moléstia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 se aplica a contribuintes que, embora portadores de moléstia grave, permaneçam em atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 concede isenção do imposto de renda apenas para proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e aos recebidos por portadores de moléstia grave, desde que inativos.

4. O art. 111, II, do CTN determina interpretação restritiva das normas que tratam de isenção tributária, impossibilitando a ampliação do benefício para hipóteses não expressamente previstas em lei.

5. O STF, no julgamento do Tema 1037, firmou tese no sentido de que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 não se aplica aos contribuintes que se encontrem em atividade laboral.

6. O agravante não preenche os requisitos legais para a isenção, pois permanece em atividade, conforme constatado nos autos.

7. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para ampliar a concessão de benefício tributário a contribuintes não expressamente abrangidos pela norma vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 exige a condição de inatividade do contribuinte.

2. A interpretação das normas tributárias que concedem isenção deve ser restritiva, conforme o art. 111, II, do CTN.

3. O Tema 1037 do STF estabelece que a isenção não se aplica aos rendimentos de contribuintes que permaneçam em atividade laboral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.04.2020; STF, Tema 1037 de repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014790-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATUZALEM VICENTE GUIMARAES
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A, JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A, JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO - ES9624-A, SEDNO ALEXANDRE PELISSARI - ES8573-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de ade agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, tendo em vista que, com fundamento no tema de repercussão geral n. 1037, do STF, o agravante não reúne os requisitos necessários para a pretendida isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88).

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese, que o cerne da questão reside na correta interpretação do art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, que estabelece a isenção do Imposto de Renda para os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, entre outras doenças graves.

Destaco, de início, que não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

Tenho que a presente remessa necessária deva ser examinada à luz do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Acerca do tema, dispõe o art. 6º, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, que
ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatiagrave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
.

Prevê o art. 111, inciso II, do CTN que
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção;
ou seja, de maneira restritiva.

Acerca da distinção entre contribuintes aposentados e em atividade, o STF no julgamento da AD 6025 entendeu pela sua constitucionlidade destacando, outrossim que
a legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma
, além de concluir pela
impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a inclui
r contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)

Em sede de repercussão geral, tema nº 1037, fora fixada a tese jurídica de que
não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral
.

Compulsando os autos, assim como constatado pelo juízo de origem, o apelante não tem direito à isenção do imposto de renda, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos para tanto, em especial porque se encontra em atividade.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, do CPC,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), observada a gratuidade da justiça.

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não pela ausência de direito à isenção do imposto de renda não em razão da interpretação do art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, mas de aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral n. 1037.

Nesse passo, considerando que a referida tese jurídica afasta o direito à isenção de imposto de renda aos portadores de moléstia que estejam no exercício de atividade laboral, hipótese de agravante, não há como acolher a tese recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.